Tribunal: TJDFT
Processo: 0729674-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DANO IN REVERSO CARACTERIZADO. INEXIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 3.2. Quanto à contradição, Fredie Didier Jr. Leciona: “a contradição relevante para os embargos é a contradição interna, intrínseca à decisão, jamais a contradição externa, que seria aquela verificada entre a decisão judicial e a prova dos autos, ou entre a decisão judicial e outro julgado. Esta última não é vício sanável pela via integrativa” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2023).
4. O acórdão embargado manteve a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, a qual rejeitou a impugnação do ente federativo. 4.1. No caso, o aresto fundamentou, em consonância com a jurisprudência, ressalvada a tutela de urgência a ser aferida no feito rescisório, inexistir motivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, não prosperando, assim, as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva. 4.2. Afastou, também, a inexigibilidade do título, considerando a decisão coletiva transitada em julgado não tratar de revisão geral anual, mas de reajuste específico previsto em lei distrital, de modo a não se aplicar o Tema 864/STF. 4.3. Por fim, o decisum destacou a metodologia de cálculo adotada estar em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, as quais determinam a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, sem cumulação de índices, afastando a alegação de anatocismo. 4.4. Sob essa ótica, elucidou ter o valor base para os cálculos sido fixado com base na planilha apresentada pelo agravante, diante da ausência de impugnação específica pela parte exequente.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo do embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca do reconhecimento da validade do título executivo. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual indeferiu os pedidos do agravante. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
6. Tendo em vista que a tese defendida pela parte foi posta com clareza nesta instância ordinária e foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, o feito já está devidamente prequestionado quanto a essas matérias.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.